Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou esclarecer obscuridade.
2. Existindo obscuridade no v. acórdão, devem ser providos os embargos declaratórios nos termos do art. 1.022, I do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.